Tribunal: TJPA
Processo: 0024761-22.2009.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024761-22.2009.8.14.0097

APELANTE: MAIRSON RODRIGUES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº. 0024761-22.2009.8.14.0097

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES-PA

APELANTE: MAIRSON RODRIGUES DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Condenação à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Prazo prescricional de 12 (doze) anos. Entre a data do recebimento da denúncia (02/07/2009) e a data da publicação da sentença condenatória (22/09/2022) transcorreu período superior ao prazo prescricional, sem registro de causas interruptivas ou suspensivas. Implementação da prescrição retroativa.

2.

Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III e 110, §1º, todos do Código Penal.

3.

Apelação não conhecida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº. 0024761-22.2009.8.14.0097

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES-PA

APELANTE: MAIRSON RODRIGUES DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

BRUNNO ARANHA E MARANHÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação criminal interposto por
MAIRSON RODRIGUES DE LIMA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides – PA que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (id 12905011).

Narra a denúncia que, no dia 28/03/2009, o ora recorrente foi preso em flagrante junto com Rosicley dos Santos Lima, Roselene do Socorro Amaral Martins e Cristiane dos Santos Albuquerque, porque mantinham em posse: 124,50 g (cento e vinte e quatro gramas e 50 miligramas) de cocaína, 06 (seis) sacos de barrilha, 04 (quatro) pacotes de bicarbonato, 02 (dois) embrulhos de pasta de cocaína, pesando 10 g (dez gramas) e 4,40 g (quatro gramas e quarenta miligramas), além de uma quantia de R$100,00 (cem reais) e 04 (quatro) aparelhos de telefone celular (id 12904979).

Inconformada com a sentença condenatória, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação. Em razões recursais, a defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença pela suposta ilicitude das provas. Subsidiariamente, pleiteou pela absolvição do réu por ausência de provas ou pela reforma da dosimetria para que seja afastada à agravante da reincidência, uma vez que também foi valorada nos maus antecedentes na primeira fase, incorrendo o Juízo de origem em
bis in idem
(id 12905010).

Em contrarrazões ao recurso interposto, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão proferida em sua totalidade (id 12905021).

Em parecer exarado nos autos, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo parcial provimento do apelo, apenas para redimensionar a pena no sentido de reduzi-la (id 13228084).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146[2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena de reclusão de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 12 (doze) anos, respectivamente nos termos do art.109, inciso III[3], do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus termos inicial e final.

Da leitura dos autos, constato que a denúncia foi recebida no dia 02/07/2009 (id12904984 - Pág. 4) iniciando-se a partir dessa data a contagem do prazo, conforme art.117, inciso I[4], do CP.

De outro lado, noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 22/09/2022 (id 12905011 - Pág. 8), data esta que corresponde ao termo final do prazo, conforme art.117, inciso IV[5], do CP.

Nesses termos, considerando que, entre marcos prescricionais supramencionados, transcorreram mais de 12 (doze) anos, sem registro de causas interruptiva e suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV[6]
do CP e 109, inciso III, ambos do CP.

Posto isso, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
MAIRSON RODRIGUES DE LIMA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art.109, inciso III e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, consoante a regra dos artigos 61[7]do CPP, 932, III[8], do CPC e 133, X[9], do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

3
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...]III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

4
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984);

5
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

6
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

7
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

8
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

9
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 11/09/2024